Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. INFERIOR À SENTENÇA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão quanto ao valor específico objeto da condenação, tendo em vista os cálculos e impugnação apresentados pelo Distrito Federal junto ao Juízo de primeiro grau, pois o julgado é claro ao consignar que o ora embargante não impugnou, na apelação interposta oportunamente, os índices adotados pela sentença para a correção monetária e de aplicação dos juros de mora.

2.1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento.

2.1.1. Conquanto o princípio da dialeticidade em sede de recurso de apelação possa ser relativizado em razão do efeito devolutivo que lhe é inerente, não é o que se observa no presente caso, pois, sob o prisma da extensão do efeito devolutivo, cabe ao tribunal ad quem julgar o recurso nos limites da matéria objeto da insurgência apresentada, já o enfoque na profundidade do efeito devolutivo apenas possibilita ao tribunal ad quem a reanálise de todos os fundamentos que a parte recorrente utilizou para fundamentar seu pedido, inclusive daqueles não apreciados na decisão recorrida, porém relacionados à matéria impugnada (art.1.023, caput e §§1o e 2o, do CPC).

2.1.2. Ainda que também se verifique o efeito translativo nos recursos, este tem o condão de permitir que o tribunal ad quem analise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se encontrem em situação de superioridade à vontade das partes, tratando-se, pois de matérias de ordem pública.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.